Tribunal: TJDFT
Processo: 0724056-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE ÀS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. HOMOLOGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. A agravante (exequente) levantou determinada quantia, por meio de alvará, sem qualquer oposição da agravada (executada), e o restante do valor controvertido continuou sendo discutido entre as partes. Foi necessário utilizar o conhecimento especial de técnicos em contabilidade, de modo que ambas as partes acreditavam que a diferença a ser apurada não se daria em quantia menor que o valor já levantado, ocorrendo em preclusão lógica da discussão de diferença a menor.
2. O princípio da segurança jurídica deve ser aplicado com vistas a preservar a integridade da decisão preclusa que determinou o levantamento do valor por meio de alvará e sem a interposição de qualquer recurso pela parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.